Tribunal: TJSP
Processo: 1061176-90.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada em relação ao pedido de reforma da decisão que majorou o valor atribuído à causa. Decisão que não comportava o pretendido reparo, tendo em vista que foi proferida em observância ao artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil. EMBARGOS ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.*